Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-89.2020.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
Órgão julgador: RECORRENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600166-89.2020.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600373-31.2020.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600166-
89.2020.6.16.0078, (DRAP - 0600130-47.2020.6.16.0078), que julgou procedente a impugnação ao
registro de candidatura, e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Andre Luis Guizilini,
para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista, no município de
Cambé.(Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face
de Andre Luis Guizilini, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista, sob
o nº 12123, sob a alegação de que consta no relatório do sistema "Sisconta" que o ora Impugnado
não apresentou suas contas de campanha à Justiça Eleitoral no ano de 2018, nem mesmo após
regular notificação para que o fizesse no prazo de 72 horas, sendo julgadas como não prestadas,
em decisão definitiva da Justiça Eleitoral. Impende ressaltar, nesse ponto, que a não prestação das
contas de campanha, além de constituir óbice à diplomação do candidato eleito (Lei n.º 9.504/97,
art. 29, § 2º), implica em descumprimento de obrigação político-eleitoral a todos imposta (hipótese
de suspensão de direitos políticos na forma do art. 15, da CF), impedindo a obtenção da quitação
eleitoral pelo menos nos 04 (quatro) anos do mandato disputado, e para além desse prazo, até que
as contas sejam prestadas, tudo por força do disposto no art. 731, I, da Resolução TSE n.º
23.463/2015, que veio a consolidar o que preconizam as Resoluções n.º 21.823/2004, 21.848/2004,
22.715/2008 e 23.376/2012 todas do TSE. Ademais, bom lembrar que a Lei n. 9.504/97, em seu artigo
11, § 7º, inclui, entre os elementos constitutivos do conceito de quitação eleitoral, "a apresentação
de contas de campanha eleitoral". ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE LUIS GUIZILINI (RECORRENTE)
REGIS FELIPE CONSULO BELIZARIO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19744
966
17/11/2020 15:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.250

RECURSO ELEITORAL 0600166-89.2020.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI
- OAB/PR58003
ADVOGADO: REGIS FELIPE CONSULO BELIZARIO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
.
ELEITORAL. REGISTRO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por André Luis Guizilini contra sentença
proferida pelo Juízo da 78ª Zona Eleitoral de Cambé, que indeferiu seu pedido de Registro de
Candidatura.
Após a publicação do edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura (id. 13914216), alegando, em síntese, que o
Num. 19744966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492

recorrente teve suas contas relativas às eleições de 2018 julgadas não prestadas em decisão
definitiva da Justiça Eleitoral, incorrendo, portanto, em ausência de quitação eleitoral.
Requereu o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
Em contestação de id. 13914916, o ora recorrente alegou, em síntese: i) a
inconstitucionalidade da exigência da quitação eleitoral como condição de elegibilidade; ii) que
está em trâmite procedimento que visa a regularização das contas; iii) que não houve dolo na
não prestação de contas. Requereu o “reconhecimento da inconstitucionalidade da quitação
” e a improcedência da impugnação e o deferimento do
eleitoral como condição de elegibilidade
registro.
Em sentença de id. 13916666, o juízo
julgou improcedente a impugnação e
a quo
indeferiu o registro de candidatura do recorrente, em razão de restar configurada a ausência de
quitação eleitoral.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões recursais em 13916966,
alegando preliminarmente a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. No
mérito, repisou as alegações apresentadas em contestação, alegando em síntese: i) a
inconstitucionalidade da exigência da quitação eleitoral como condição de elegibilidade; ii) a
incidência da súmula nº 43 do TSE, uma vez que está em trâmite pedido de regularização das
contas que pode resultar na regularização do cadastro eleitoral e consequente quitação; iii) que
o julgamento de contas não prestadas fundou-se em deficiência de representação processual,
e não houve dolo uma vez que o recorrente acreditava estar representado por procurador
regularmente constituído. Requereu a reforma da sentença e o deferimento do registro de
candidatura.
Em contrarrazões de id. 13917366, o Ministério Público Eleitoral alegou, em
síntese, que: i) diferentemente do que alega o recorrente, o MPE posicionou-se pelo
julgamento antecipado da lide e pela desnecessidade da dilação probatória; ii) não há
irregularidade que torne a sentença nula, vez que a intenção do recorrente é demonstrar culpa
de terceiro por não estar quite com a justiça eleitoral; iii) o pedido de registro de candidatura
deve ser instruído com a certidão de quitação eleitoral; iv) a quitação de eleitoral é condição de
elegibilidade; v) mesmo que posteriormente o recorrente regularize suas contas, a ausência de
quitação eleitoral permanecerá até o término o período do mandato ao qual concorreu.
Requereu o não provimento do recurso e a consequente manutenção da sentença.
Em parecer de id. 18174566, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
Após a inclusão do feito em pauta de julgamento, o recorrente peticionou (id.
19478516) requerendo o adiamento para outra sessão, a fim de possibilitar a sustentação oral.
Em síntese, é o relatório.
VOTO

Num. 19744966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492

Preliminarmente:
O recorrente postula o adiamento para outra sessão, argumentando que não foi
obedecido o prazo de 24 horas para publicação da pauta, previsto no artigo 59 do regimento
interno deste tribunal.
O pedido é de ser indeferido, uma vez que os processos sujeitos ao rito do artigo
96 da lei nº 9.504/97 devem ser levados em mesa no período eleitoral
, como
stricto sensu
previsto no artigo 24, inciso IV, § 3º, da resolução TSE nº 23.608/2019, e são publicados na
página do TRE-PR até uma hora antes do início da sessão, como estabelecido na portaria
TRE-PR nº 478/2020. REJEITO.
Admissibilidade:
Feito o devido exame, verifico que o recurso é tempestivo. No mais, preenchidos
os demais requisitos de admissibilidade, passo à sua análise.
Preliminar de nulidade da sentença
O recorrente alega que houve cerceamento de defesa por parte do juízo a quo,
uma vez que este indeferiu a produção de provas testemunhais, bem como não fez referência
a todos os documentos juntados em sede de contestação.
Não merece prosperar tal alegação.
Verifico que o recorrente foi devidamente citado para contestar a ação de
impugnação bem como intimado para apresentar alegações finais.
Ademais, este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que a
indeferimento de prova testemunhal em sede de registro de candidatura não configura
cerceamento de defesa. Nesse sentido, o seguinte precedente:
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS UNILATERAIS.
IMPRESTABILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO, PELO
M É R I T O ,
N Ã O
P R O V I D O .
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal para
. Precedentes do
comprovação da filiação partidária em sede de registro de candidatura
T
S
E
.
2. A filiação partidária é condição de elegibilidade (art. 14, § 3º, V, da CF) e, para que seja
válida para fins de registro, há de ser formalizada até seis meses antes das eleições (art. 9º
d a
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ) .
3. Não constando o eleitor da lista oficial de filiados ao partido político poderá, no registro de
candidatura, comprovar a tempestiva filiação por outros meios, desde que de natureza
documental e de produção não unilateral, dotada de fé pública (Súmula nº 20 do TSE).
[TRE-PR. RE n 8013, Ac n 51278 de 22/09/2016, Rel. ADALBERTO JORGE XISTO
PEREIRA, Publicado em sessão em 22/09/2016; não destacado no original]
No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 19744966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. DEFERIMENTO.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL. COLIGAÇÃO IMPUGNANTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. Este Tribunal já decidiu que "o artigo 60 da Lei Complementar n° 64/90 estabelece apenas
a faculdade - e não a obrigatoriedade - de as partes apresentarem alegações finais. Em

observância do princípio da economia processual, é permitido ao juiz eleitoral, nas
ações de impugnação ao registro de candidatura, e passada a fase de contestação,
decidir, de pronto, a ação, desde que se trate apenas de matéria de direito e as provas
(REspe 166-94, rei. Mm. Maurício Corrêa, PSESS em
protestadas sejam irrelevantes"
1 9 . 9 . 2 0 0 0 ) .
2. Se é certo que o impugnante, em regra, tem inequívoco direito de se manifestar sobre
documentos apresentados pelo candidato com a contestação, a decretação da nulidade, no
caso, esbarra no fato de a Corte de origem ter expressamente indicado que os documentos
em questão nada agregariam ao deslinde da causa. A nulidade não deve ser declarada sem
que haja demonstração de prejuízo, nos termos do art. 219, caput, do Código Eleitoral.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 286-23/SC, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Publicação em
28/11/2016; não destacado no original]
O recorrente teve as oportunidades para apresentar suas alegações e
documentos, o que efetivamente fez.
Não há nenhuma nulidade se, tratando-se de matéria eminentemente de direito
ou comprovável por via documental, o juízo indefere a produção de outras provas que julgue
impertinentes ou irrelevantes, principalmente considerando a celeridade que deve guiar o
processo de registro de candidatura. Da mesma forma, não é obrigado o juízo a fazer
referência expressa a todos os documentos juntados pela parte, mormente aqueles que
considera irrelevantes para o deslinde da demanda.
Mérito
Inconstitucionalidade da exigência de quitação eleitoral:
O registro de candidatura do recorrente foi indeferido após ser julgada procedente
impugnação do Ministério Público Eleitoral sob o fundamento de ausência de quitação eleitoral.
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
requerimento de registro estar instruído com esse documento conforme art. 11, § 1º, VI, da Lei
nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(
.
.
.
)
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
(...)
Num. 19744966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492

O recorrente alega que “deve ser afastada a aplicação do artigo 11, §1º, VI e §7º,
da Lei 9.504/1997, posto que totalmente inconstitucional, haja vista que afronta diretamente o
artigo 14, §3º da Constituição ao trazer a quitação eleitoral e a prestação de contas como nova
condição de elegibilidade.”
Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre este tema
específico, e, negando-lhe a existência de repercussão geral, assentou que a exigência de
quitação eleitoral relacionada com prestação de contas de campanha é matéria a ser tratada
em sede infraconstitucional. O acórdão paradigma restou assim ementado:
Ementa: DIREITO
. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
ELEITORAL
CERTIDÃO DE
. ART. 11, §7º, DA LEI N. 9.504/1997.
QUITAÇÃO ELEITORAL
CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DE
CAMPANHA
.
MATÉRIA
DE
TEOR
INFRACONSTITUCIONAL.
ELEITORAL
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL
SUPERIOR
. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI MAIOR.
ELEITORAL
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
[STF, ARE 728181 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Ac. Min. Luiz Fux, Publicação em
04/02/2015.]
Assim, assentado pela corte constitucional que a matéria deve ser tratada no
plano infraconstitucional, especificamente referindo-se à Lei nº 9.504/97, não pode prosperar a
alegação do recorrente que busca controverter a matéria sob o aspecto de sua
constitucionalidade.
Desse modo, é plenamente aplicável ao caso ora em tela o artigo 11, § 1º, VI e §
7º, da Lei 9.504/97, não havendo dúvida de sua compatibilidade com o art. 14 da Constituição
da República.
Da prestação de contas e aplicação do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97 e súmula
nº 43 do TSE:
O recorrente foi candidato ao cargo de deputado estadual no pleito de 2018. Teve
suas contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral julgadas
como não prestadas, em acórdão que restou assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS DO
ARTIGO 101, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR.
C O N T A S
J U L G A D A S
N Ã O
P R E S T A D A S .
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e específica
impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das contas como não
prestadas. Inteligência do artigo 101, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter
a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso I, da Resolução
T S E
n º
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 ) .
Num. 19744966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492

3 .
.
C o n t a s
j u l g a d a s
n ã o
p r e s t a d a s
[TRE-PR, PC nº 0603071-78, Ac. 54.795, Rel. Dr. Jean Leeck, publicado no DJe em
17/07/2019; não destacado no original]
Alega que “

ingressou com procedimento visando a regularização da prestação de
e que esta estaria
contas de campanha – autos nº 0600373-31.2020.6.16.0000”,
“em vias de
regularização”.
Busca, entretanto, rediscutir a matéria tratada na prestação de contas, o que não
pode ser admitido no contexto do processo de registro de candidatura, cujo escopo é reduzido
e destinado à aferição objetiva das condições de elegibilidade.
Até, o momento, não há qualquer notícia de que a decisão que julgou suas contas
como não prestadas tenha sido desconstituída ou suspensa de alguma forma. E, de qualquer
maneira, a regularização posterior das contas não tem o condão de conferir imediatamente a
quitação eleitoral ao recorrente.
Assim, não se vislumbra hipótese a fazer incidir a súmula nº 43, do TSE, visto não
se verificar até o momento alteração fática superveniente que altere o
do recorrente.
status
O julgamento das contas como não prestadas, nos termos do art. 83, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 (que regia a matéria de prestação de contas para as eleições
de 2018) importa o impedimento de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação
das contas.
Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CANDIDATO - INTIMAÇÃO
REGULARMENTE REALIZADA - ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 - OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS - ARTIGO 77,
I V ,
" a "
D A
R E S O L U Ç Ã O
T S E
2 3 . 5 5 3 .
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de 03 (três)
dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 52 e 77, IV, "a" da Resolução-TSE nº
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 .
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da
R e s o l u ç ã o - T S E
n º
2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 ) .
3 .
C o n t a s
j u l g a d a s
n ã o
p r e s t a d a s .
[TRE-PR, PC n 0603066-56 Ac. n 54593, Rel. Des. Gilberto Ferreira, Publicado no DJe em
19/02/2019; não destacado no original]
Ademais, em precedente que se amolda perfeitamente ao caso ora em discussão,
o Tribunal Superior Eleitoral assentou o seguinte:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPEDIMENTO PARA A
Num. 19744966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492

OBTENÇÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ARTS. 77, IV, §§ 1º E 2º, E 83, I, DA RES.–TSE
Nº 23.553/2017. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA DO TSE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DO TSE. NEGADO
P R O V I M E N T O
A O
A G R A V O
I N T E R N O .
1. Na espécie, o Tribunal regional assentou que a inércia do candidato em constituir
advogado, apesar de regularmente intimado, culminou no julgamento de suas contas
como não prestadas, atraindo, como consequência jurídica, o impedimento de obter
certidão de quitação eleitoral até o término do mandato ao qual concorreu.
2. Nos termos do Enunciado nº 42 da Súmula deste Tribunal Superior, "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
3. O Tribunal a quo, no caso, tão somente replicou a jurisprudência do TSE acerca da
matéria, incidindo na espécie o Enunciado nº 30 da Súmula desta Corte Superior.
4.
Negado
provimento
ao
agravo
interno.
[TSE, REspE Eleitoral nº 060659502, Rel. Min. Og Fernandes, Publicado no DJE em
01/09/2020; não destacado no original]
Na espécie, como apontado na sentença recorrida, o então candidato teve suas
contas julgadas como não prestadas e, dessa forma, não possui quitação eleitoral, sendo o
indeferimento de seu registro de candidatura medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600166-89.2020.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ANDRE LUIS GUIZILINI - Advogado do
RECORRENTE: REGIS FELIPE CONSULO BELIZARIO - PR58003 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 19744966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19744966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/11/2020 15:09:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111715042448500000019122492
Número do documento: 20111715042448500000019122492